Tribunal: TJES
Processo: 5000133-40.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-40.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELITO BORGES DA SILVA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5000133-40.2024.8.08.0026

APELANTE:
CELITO BORGES DA SILVA

APELADO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por aposentado em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição simples dos valores descontados sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. O apelante sustenta o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor devem ser restituídos em dobro; e (ii) estabelecer se os descontos não autorizados em benefício previdenciário de aposentado idoso configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de comprovação da contratação ou de autorização para os descontos evidencia a inexistência da relação jurídica e caracteriza cobrança indevida em violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva.

4.O art. 42, parágrafo único, do CDC autoriza a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS.

5.Os descontos realizados a partir de abril de 2023 submetem-se ao entendimento consolidado pelo STJ após a modulação de efeitos fixada no EREsp n. 1.413.542/RS, razão pela qual a devolução deve ocorrer em dobro.

6.O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, especialmente quando incidente sobre proventos percebidos por pessoa idosa e hipervulnerável.

7.A redução indevida de verba destinada à subsistência do aposentado ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja compensação extrapatrimonial com finalidade reparatória e pedagógica.

8.O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e a necessidade de desestimular a reiteração da prática ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

2.Descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa.

3.A realização de descontos indevidos em proventos de aposentado idoso e hipervulnerável impõe reparação extrapatrimonial com função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85; Súmula 43 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível n. 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível n. 048160021514, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DJ 28.07.2021; TJES, Apelação Cível n. 5009031-58.2022.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Cível n. 5010176-18.2023.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 07.05.20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CELITO BORGES DA SILVA
em face da sentença de ID 18968132 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com restituição de valores c/c danos morais ajuizada em desfavor de
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a)
condenar a requerida a restituir, de forma simples, ao requerente as quantias indevidamente descontadas de seus vencimentos, inclusive as eventualmente descontadas no decorrer da presente demanda, com correção monetária a partir da data de cada desconto e juros legais a partir da citação;

b)
declarar a inexistência de relação jurídica e de débitos entre as partes e
c)
afastar o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18968133), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a restituição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida configurou conduta contrária à boa-fé objetiva ; e
(ii)
o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapola o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente considerando sua condição de idoso e hipossuficiente. Pugna, assim, pela reforma parcial da sentença para majorar a condenação.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a aferir a natureza da restituição de valores, se simples ou em dobro, e a configuração de dano moral indenizável em virtude de descontos não autorizados em benefício previdenciário.

De início, registro que a sentença já reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a ausência de prova da contratação pela ré. Não houve insurgência recursal quanto a este ponto, nem foram suscitadas matérias preliminares no apelo, razão pela qual passo diretamente à análise do mérito.

Pois bem.

A parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando que, sendo aposentada pelo INSS, vinha sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO CONAFER".

Relatou que o desconto inicial foi de R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos), com início em abril de 2023, passando posteriormente para o valor de R$ 36,96 (trinta e seis reais e noventa e seis centavos), totalizando R$ 300,60 (trezentos reais e sessenta centavos) até o ajuizamento, sem que jamais tivesse autorizado ou contratado tal associação ou serviço.

Postulou, liminarmente, a suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a condenação da Ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a inicial, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da decisão de ID 18968120, sob o fundamento de que
o requerente reclama descontos referentes há quase 01 (um) ano (04/2023), não caracterizando a urgência.

Em seguida, a
CONAFER
apresentou contestação (ID 18968122) alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta em razão da matéria, sob o argumento de que o feito deveria ser processado perante a Justiça do Trabalho, bem como a ausência de pretensão resistida, fundamentada na falta de prévio requerimento administrativo por parte do autor para a solução do conflito.

No mérito, sustentou a impossibilidade de restituição em dobro do indébito por ausência de má-fé e a inexistência de danos morais indenizáveis, classificando o episódio como mero aborrecimento do cotidiano.

Réplica ID 18968128.

Decisão saneadora no ID 18968129 que afastou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas.

Embora devidamente intimados, as partes não se manifestaram sobre as provas.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica e débitos entre as partes e condenar a requerida à restituição de forma simples das quantias descontadas, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

1. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante postula a restituição em dobro dos valores descontados sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO CONAFER". A sentença determinou a devolução simples por não vislumbrar má-fé subjetiva.

Reconhecida a aplicabilidade do CDC, a questão da repetição do indébito deve ser analisada sob a ótica do seu art. 42, parágrafo único, que dispõe:

CDC - Art. 42: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, presumindo verdadeira a alegação da apelante de que não celebrou nenhum contrato que originasse os descontos.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Dessa forma, resta superada a exigência de prova de má-fé ou dolo para a incidência da sanção civil. No caso concreto, a apelada realizou descontos sucessivos no benefício de aposentadoria do autor, conforme comprovado no ID 18968115, sem possuir qualquer contrato ou autorização assinada. Tal conduta viola flagrantemente os deveres de lealdade e transparência inerentes à boa-fé objetiva.

É preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso vertente, tendo em vista que os descontos ocorreram após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), isto é, a partir de abril de 2023, devem ser restituídos em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

2. DOS DANOS MORAIS

A r. sentença julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o entendimento de que
“
não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora ou mesmo que a parte requerente tenha sido submetida a alguma situação vexatória, cenário diante do qual não se viabiliza o acolhimento do pleito indenizatório formulado
.“

No presente caso, entendo que a reparação por danos extrapatrimoniais é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado in re ipsa, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso registrar que o apelante é pessoa idosa, nascido em 1954, aposentado e recebe mensalmente apenas o valor correspondente a um salário-mínimo. Sob essa ótica, o consumidor ostenta a condição de hipervulnerável, na medida em que depende exclusivamente de seus proventos de aposentadoria para a própria subsistência e de sua família.

Ademais, a conduta da apelada em promover descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa revela-se grave, configurando prática reiterada, conforme indicado pela grande quantidade de processos semelhantes. A função punitivo-pedagógica do dano moral, nesse contexto, torna-se imperiosa para desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte da associação.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos têm fixado os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 4. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
." (TJES. Data: 14/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009031-58.2022.8.08.0011. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

"PROCESSO N° 5010176-18.2023.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL (...) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3) Resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão de descontos indevidos, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em R$ 5.000,00, consoante jurisprudência deste Sodalício
." (TJES. Data: 07/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010176-18.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado)

Considerando, então, a gravidade da conduta, a hipossuficiência e hipervulnerabilidade do apelante e o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável, proporcional e adequado às particularidades do caso concreto.

Deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por

CELITO BORGES DA SILVA

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, via de consequência, condenar a apelada à
a)

restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados, devendo incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC;
b)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais
, devendo incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Deixo de majorar os honorários, em atenção ao Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.